Tribunal: TJES
Processo: 0009231-28.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Perturbação da tranquilidade; Dano
Data de julgamento: 2023-10-06

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0009231-28.2019.8.08.0021

APELANTE
:
JOSELI BELO GUIMARÃES

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO

–
PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA –
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA -
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO – REINCIDÊNCIA – DESACATO – PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE – DANO – LAUDO PERICIAL CONSTANTE NOS AUTOS – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Autoria e materialidade consubstanciadas nos autos, conforme prova
nos autos através de depoimento dos policiais, da câmera de filmagem e do laudo pericial de dano
.

2.
Conforme precedentes dos tribunais superiores,
a aplicação do princípio da insignificância,
requer
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

3.
Ausente a condição subjetiva, sendo o acusado reincidente, não se acolhe a aplicação do princípio da insignificância
.

4.
As provas demonstram que os agentes usaram o spray de pimenta no ato de detenção do recorrente. Assim, os danos causados no interior da viatura, após a detenção do agente, não estão acobertados pelo estado de necessidade.

5
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009231-28.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSELI BELO GUIMARÃES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0009231-28.2019.8.08.0021

APELANTE
:
JOSELI BELO GUIMARÃES

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO

–
PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA –
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA -
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO – REINCIDÊNCIA – DESACATO – PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE – DANO – LAUDO PERICIAL CONSTANTE NOS AUTOS – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Autoria e materialidade consubstanciadas nos autos, conforme prova
nos autos através de depoimento dos policiais, da câmera de filmagem e do laudo pericial de dano
.

2.
Conforme precedentes dos tribunais superiores,
a aplicação do princípio da insignificância,
requer
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

3.
Ausente a condição subjetiva, sendo o acusado reincidente, não se acolhe a aplicação do princípio da insignificância
.

4.
As provas demonstram que os agentes usaram o spray de pimenta no ato de detenção do recorrente. Assim, os danos causados no interior da viatura, após a detenção do agente, não estão acobertados pelo estado de necessidade.

5
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES 04/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0009231-28.2019.8.08.0021

APELANTE
:
JOSELI BELO GUIMARÃES

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOSELI BELO GUIMARÃES em face da r. sentença de fls. 136/145, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que apreciando a ação penal em questão, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando pelos crimes dos artigos 155, §1º, I, artigo 163, parag. único, II e art. 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando a pena final em 02_(dois)anos, 05 (cinco) meses e 10 (4.a)_dias de reclusão, 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção e 30 (trinta) dias multa.

Conforme razões externadas às fls. 153/157, busca a defensoria que o réu seja absolvido por ausência de provas; atipicidade material do delito; reconhecimento do estado de necessidade. Por fim, requer a absolvição quanto ao crime de dano.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Estadual, conforme fls. 158/161v, sustenta a manutenção da sentença. A Procuradoria, conforme parecer contido no evento de número 5837776, entende, também, que não há reparos na sentença recorrida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela
prova
testemunhal colhida,
bem como pelas imagens coletadas nos circuitos de Tv do estabelecimento lesado.

Em que pese a negativa de autoria, restou demonstrado que o recorrente foi flagrado de posse dos bens subtraídos, com o mesmo colete constante na imagem do circuito, logo após os fatos delituosos ocorridos. Posto ter sido o crime cometido no horário noturno, por volta das 02h03m, restou demonstrada causa de amento de pena, enquadrado o delito no art. 155, §1º, do Código Penal.

Assim, presente as provas da autoria em relação ao crime descrito na peça de ingresso, é de rigor a condenação do recorrente
quanto ao delito de furto, com a causa de aumento de pena derivado do repouso noturno.

I
nobstante o pleito defensivo para o reconhecimento da insignificância, entendo por dissociada a pretensão em razão da condição subjetiva do agente. É que o recorrente possui
pena unificada de 25 (
v
inte e cinco) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias pela prática de crimes de furto, roubo (duas condenações) e homicídio, totalizando quatro condenações, conforme se verifica do processo de execução penal de n° 0019445-09.2019.8.13.0290.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. CONTUMÁCIA DELITIVA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - II - III - IV -
De mais a mais, consta dos autos que o paciente é possuidor de maus antecedentes e reincidente, fatores que também obstam a aplicação do princípio (fl. 98), uma vez que não se pode ter como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes. Precedentes
. V - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 825.284/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Entendo, de igual forma, por manter irretocável a sentença ao firmar a condenação do recorrente no crime de desacato, posto que demonstradas a autoria e materialidade através do Boletim de Ocorrência contido nos autos às fls. 08/09, estando demonstrada a adoção pelo recorrente de uma série de manifestações em sentido contrário a conduta dos agentes que estavam efetuando a sua prisão, no que consta no B.O, o recorrente adjetivou os policiais como: "policiais de merda"

Neste sentido, também entendo por manter irretocável a sentença ao reconhecer a tipicidade da conduta em destaque a luz do que descreve o art. 331 do Código Penal.

Primeiramente, observando tratar-se de crime que deixa vestígios, consta nos autos o laudo pericial de fls. 102/106, onde consta os danos ocorridos na viatura pela ação do recorrente. Igualmente presente a autoria, posto que os fatos se deram quando o acusado estava sendo conduzido para a delegacia após ser detido na prática do furto.

Desta forma, concluo que estão irretocáveis os termos da sentença que reconheceram os crimes de furto noturno, desacato e o dano descritos na denúncia, não observando assimetrias a serem sanadas por esta corte quanto a condenação do recorrente, exatamente como consta na sentença objeto do presente recurso.

Quanto ao estado de necessidade apresentado pela defesa, sabe-se que
a causa de exclusão de ilicitude, possui como lastro fático a colisão de interesses,
já que não se exige que o agente sacrifique direito do qual resta imputado pela sua ação.

Entretanto, no contexto dos autos, resta apurado que não houve o uso da substância após a detenção do recorrente e sua afirmação de que havia chutado a viatura pelo uso do spray não condiz com o laudo pericial que constatou os danos no interior do cofre do veículo, ou seja, após a sua detenção e recolhimento à viatura.

Assim, ausente o risco ao seu direito, a excludente de ilicitude não encontra amparo nas provas dos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)